Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025301-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei complementar municipal, com modulação de efeitos
ex nunc
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a alegada revogação expressa da norma impugnada por lei superveniente.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou a preliminar de ausência de interesse processual (perda de objeto) que lhe foi submetida, assentando a persistência da necessidade do controle de constitucionalidade.

5. A alegação de que uma lei diversa daquela analisada na preliminar teria revogado o dispositivo impugnado não configura omissão do julgado, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado e a busca, por via inadequada, da rediscussão de questão já decidida.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra o v. acórdão proferido por este c. Órgão Especial que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade material do art. 4o da Lei Complementar do Município de Nova Mutum (MT) n. 25/2003, por violação aos arts. 129, inciso II, e 215-A, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, a contar da data do julgamento da ADI, preservando-se as situações jurídicas já consolidadas.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão por não ter se pronunciado sobre o fato superveniente comunicado às vésperas da sessão de julgamento, qual seja, a revogação expressa do dispositivo legal impugnado pela Lei Complementar Municipal n. 295/2025.

Com base nesse argumento, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja declarada a perda superveniente do objeto da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 327366372, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
contra o v. acórdão proferido por este c. Órgão Especial que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade material do art. 4o da Lei Complementar do Município de Nova Mutum (MT) n. 25/2003, por violação aos arts. 129, inciso II, e 215-A, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, a contar da data do julgamento da ADI, preservando-se as situações jurídicas já consolidadas.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o embargante aponta uma suposta omissão quanto à análise de fato novo — a revogação da norma impugnada. Ocorre que o v. acórdão embargado não se furtou a analisar a questão da superveniência normativa, tendo enfrentado diretamente a preliminar de ausência de interesse processual arguida em sua manifestação (Id. 308421394), que se baseava na edição da Lei Complementar Municipal n. 285/2025.

De fato, o v. acórdão foi explícito ao assentar a persistência do interesse processual, nos seguintes termos:

“
No caso, a Lei Complementar Municipal n. 285/2025 não revogou, de forma expressa ou tácita, o art. 4o da Lei Complementar Municipal n. 25/2003.

De fato, o dispositivo permanece formalmente vigente e, portanto, apto a produzir efeitos jurídicos, permitindo que a ‘execução da advocacia consultiva e preventiva da administração municipal’ seja legalmente atribuída a um órgão composto por servidores comissionados.

Persiste, assim, hígido o interesse processual na análise da compatibilidade do preceito normativo com a ordem constitucional estadual
.” (Id. 322778367 – Pág. 4).

A alegação de que uma lei diversa, a Lei Complementar Municipal n. 295/2025, teria revogado o dispositivo não configura omissão do julgado, mas sim a tentativa de introduzir, em sede de embargos, um debate que, embora relacionado à prejudicialidade, não se confunde com vício intrínseco da decisão.

O objeto do controle de constitucionalidade é a norma vigente à época da propositura e, fundamentalmente, do julgamento. A análise de mérito recaiu sobre a compatibilidade do ato normativo com a Constituição Estadual, e a conclusão pela sua inconstitucionalidade foi devidamente fundamentada, esgotando a prestação jurisdicional.

Ademais, a revogação da norma após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade não impede, por si só, o julgamento de mérito, especialmente quando o ato normativo produziu efeitos concretos durante sua vigência.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado foi coerente, porquanto analisou a preliminar de perda de objeto que lhe foi submetida, avançou sobre o mérito para declarar a inconstitucionalidade da norma e, demonstrando zelo pela segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para que produzissem eficácia
ex nunc
, preservando as situações jurídicas consolidadas.

Enfim, os embargos revelam simples inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, buscando, por via inadequada, a rediscussão de questão já decidida.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (MT)
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026